Tribunal: TCU
Processo: 040.385/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 7004168770/2023 - Contratação de serviço de confecção e fornecimento de materiais gráficos (placas, adesivos, banners e impressos) para demanda de sinalização da PETROBRAS, conforme as especificações deste documento e de seus adendos.

Inteiro teor:
Acórdão 97/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Comunicação Design Set Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na licitação Oportunidade 7004168770, a cargo da Petróleo Brasileiro S.A., cujo objeto consiste na contratação de serviço de confecção e fornecimento de materiais gráficos (placas, adesivos, banners e impressos) para demanda de sinalização da estatal licitante; Considerando que as supostas irregularidades narradas na inicial recaem nas demonstrações contábeis e no critério técnico adicional referentes à empresa adjudicatária do objeto licitado (E. L. & Merlin Ltda. - Me) ; Considerando que a sociedade de economia mista licitante, após exame de recurso administrativo apresentado pela representante em face da habilitação da empresa vencedora, reanalisou a documentação contábil respectiva e concluiu, adequada e fundamentadamente, que os registros e controles das operações realizadas estão em conformidade com o disposto no art. 27 da Lei Complementar 123/2006, o qual estabelece que as "microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional poderão, opcionalmente, adotar contabilidade simplificada para os registros e controles das operações realizadas"; Considerando que, referente à alegação de que teria havido descumprimento da "nota 1" do "Critério Técnico Adicional", que exige apresentação de atestados que somem valor igual ou superior a 50% da proposta da licitante, a Petrobras evidenciou que a empresa vencedora atendeu ao critério técnico adicional mediante encaminhamento dos atestados de capacidade alusivos aos Contratos SAP 4600568814 (executado entre 28/9/2018 e 21/9/2023) ; SAP 4600538035 (executado entre 15/5/2017 e 13/5/2020) ; SAP 4600501273 (executado entre 28/8/2015 e 26/8/2017) ; e Pedido Petrobras 4501910693 (faturado em 5/2008) ; Considerando que as alegações deduzidas na inicial foram analisadas pela entidade licitante em sede de recurso administrativo, tendo exarado decisão fundamentada pela manutenção da habilitação da empresa vencedora; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 28-29, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação deste Acórdão à Petróleo Brasileiro S.A. e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 040.385/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Representante: Comunicação Design Set Ltda. (04.690.910/0001-02) 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.